Tribunal: TJMT
Processo: 1008402-40.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008402-40.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 314.484.021-15 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA NIVEL 10 E CLASSE C – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E CURSO ACADÊMICO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O não cumprimento de requisito exigido para enquadramento impossibilita a obtenção da progressão funcional almejada.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de enquadramento funcional, mantendo-o no nível 9, classe B, da carreira de motorista do Município recorrido, com recebimento da respectivas diferenças salariais. Ocorreu o estabelecimento de verbas sucumbenciais a cargo das partes litigantes

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta a alteração do Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande.

2. Afirma que possui curso profissionalizante para ser enquadrado na Classe C.

3. Combate à verba honorária que lhe foi imposta.

4. Apresenta pre-questionamento constitucional.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnado pelo desprovimento recursal.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado por força dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a alteração do Estatuto do Servidor Público do Município de Várzea Grande.

Rejeito tal proposta recursal, eis que a Lei n.o 3.507/10 que rege a carreira funcional do recorrente estabelece, em seu art., 35, I, que a progressão vertical exige o interstício de 03 anos de efetivo exercício no cargo, não podendo, para tal finalidade, ser aproveitado o tempo de interinidade no serviço público municipal.

Assim estabelece o aludido Dispositivo Legal:

“Art. 35.
Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se”.

Assim é da jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - ZELADORA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NÍVEL MAIS ELEVADO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3.507/2010 - TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO CONTADO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR O TEMPO DE SERVIÇO COMO INTERINO PARA PROGRESSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme dispõe o art. 35, I da Lei Municipal no 3.507/2010, a progressão de um nível para outro, deve obrigatoriamente observar o interstício de 03 (três) anos, desde a efetiva posse no cargo, e não quando ingressou no serviço público.

2.

Considerando que a autora tomou posse efetiva no cargo de auxiliar de serviços gerais em 30/04/2002, somente a partir daí passou a ostentar direito à progressão na carreira.

3.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1007002-54.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

2.
Afirma que possui curso profissionalizante para ser enquadrado na Classe C.

Rejeito tal proposta recursal, eis que a tese de que o curso acadêmico a que se submeteu o recorrente (curso livre de assistente administrativo) é de natureza profissionalizante é lastreada em definição acadêmica, sem atestação do próprio estabelecimento de ensino expedidor do aludido certificado profissional.

3.
Combate à verba honorária que lhe foi imposta.

Acolher, tendo em vista que no sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública não é cabível o estabelecimento de verba honorária na fase cognitiva da demanda judicial.

4.
Apresenta pré-questionamento constitucional.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, em dissonância com o Parecer Ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição, mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022